Tribunal: STF
Processo: AI 64062
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-08
Data de publicação: 1975-08-08

Ementa:
EMENTA: - TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA (DL 999/69). DELA NÃO SE EXIMEM, A
PRETEXTO DE QUE SEUS VEÍCULOS SÓ TRANSITAM EM ZONA URBANO OU SUBURBANA,
EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FATO GERADOR QUE NÃO SE IDENTIFICA COM O
MOMENTO DE COBRANÇA DA TAXA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.